Tribunal: TJBA
Processo: 8019411-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019411-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VINICOLA SAO JORGE IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação anulatória cumulada com declaratória de débito fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar suposto equívoco na juntada de documentos e alegações sobre baixa cadastral da empresa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e pela divergência entre documentos e dados da empresa autora. 5. Os documentos mencionados pela embargante referem-se a pessoas jurídicas distintas, o que já foi analisado no julgado. 6. As alegações renovadas visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052223-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto; TJBA, Agravo nº 8010353-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8019411-04.2025.8.05.0000, sendo embargante VINICOLA SAO JORGE IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e embargado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator